Tribunal: TJDFT
Processo: 0721091-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721091-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: ELIZABETH AFFONSO LOPES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens da parte executada via SISBAJUD com repetição programada (“Teimosinha”). Alega a agravante, em síntese, que referida pesquisa não pode ser efetuada diretamente pelo interessado, dispensando-se a intervenção do Judiciário, a última consulta ocorreu há mais de 1 (um) ano e ativos financeiros ocupam o primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC. Além disso, argumenta a necessidade de que a busca seja realizada de forma reiterada, haja vista que as movimentações financeiras em bancos ocorrem paulatinamente. No mais, esclarece que “o presente processo já conta com mais de 16 (DEZESSEIS) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda” (ID 47264679 – p. 7). Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinada a consulta de ativos financeiros via SISBAJUD, na opção da repetição programada, sendo a medida confirmada no mérito. A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID 47549618. Ausente manifestação da agravada (ID 48616930). É o relatório. Decido. No dispositivo da decisão liminar antes referida, fez-se constar o seguinte: “Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação ao pedido de natureza provisória, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome da agravada, com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”)”. Tal decisão foi devidamente cumprida na origem, porém não foram encontrados ativos financeiros em nome da parte agravada, conforme noticiado em ofício remetido a esta Relatoria pela i. magistrada e juntado no ID 49269007, com o seguinte teor: Comunico a Vossa Excelência, para fins de instrução do Agravo de Instrumento 0721091-36.2023.8.07.0000, de Vossa relatoria, que no processo acima indicado foi realizada a pesquisa determinada na decisão que antecipou a tutela recursal, restando infrutífera a diligência. Com esse desenho processual, o que se tem é o seguinte: a pretensão recursal do agravante foi devidamente exercida e atendida e, logo, a prestação jurisdicional devidamente prestada; a rigor, esgotada, pois não há outra medida a ser adotada à luz dos limites definidos na lide que possa alterar a posição jurídica do agravante. Portanto, não há razão para prosseguimento do julgamento com a análise do mérito do agravo, com a inclusão em pauta, mérito esse que, a rigor, confunde-se com a própria pretensão liminar, sob pena de se caminhar em sentido contrário à celeridade processual, notadamente na dimensão da duração razoável do processo, mandamento constitucional inserto entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88). Nesse ambiente, dispensam-se maiores delongas para se concluir, nesta altura, no sentido da manifesta perda do interesse recursal, porquanto a pretensão foi satisfeita e a jurisdição esgotada, apenas não obtido êxito na localização de ativos em nome da devedora em razão da inexistência de valores disponíveis para tanto. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação. Por fim, atente-se a agravante para o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator